Tribunal: TJSP
Processo: 1001196-92.2023.8.26.0030
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Pessoas com deficiência
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Apelação Cível – Ação Civil Pública – Estado de São Paulo e Município de Apiaí – Abrigamento de pessoa com deficiência em residência inclusiva – Procedência da ação – Interessada abandonada pela mãe afetiva, que recusou assumir os cuidados da jovem, alegando falta de condições financeiras e dificuldades de convivência – Diligências administrativas para reestabelecimento de vínculos

Ementa:
Apelação Cível – Ação Civil Pública – Estado de São Paulo e Município de Apiaí – Abrigamento de pessoa com deficiência em residência inclusiva – Procedência da ação – Interessada abandonada pela mãe afetiva, que recusou assumir os cuidados da jovem, alegando falta de condições financeiras e dificuldades de convivência – Diligências administrativas para reestabelecimento de vínculos familiares infrutíferas – Direito à moradia às pessoas com deficiência que é garantido por força do art. 31 da Lei no 13.146/2015 – Residência inclusiva que será prestada à pessoa com deficiência em situação de dependência que não disponha de condições de autossustentabilidade, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos – Conjunto probatório apresentado que demonstra a dependência da interessada, pessoa com deficiência mental, sem condições de autossustentabilidade e com vínculos familiares rompidos – Recurso do Estado insistindo na arguição de ilegitimidade passiva, fundado na alegação de que o custeio do serviço é atribuição municipal – Descabimento – É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência – Inteligência do artigo 23, inciso XIV, da Constituição Federal – Serviço que visa garantir o direito à moradia, mas que tem íntima ligação com o direito à saúde, cuja assistência é comum a todos os entes da Federação – Inteligência do artigo 196 da Constituição Federal – Entendimento quanto à solidariedade que foi confirmado na tese fixada pelo E. STF no julgamento do RE 855.178 (Tema no 793) – Ressalvada a possibilidade de direcionamento quando do cumprimento de sentença, ou posterior ressarcimento através dos meios adequados – Precedentes - Sentença mantida – Recursos oficial e voluntário desprovidos.